Tribunal: TJDFT
Processo: 0716229-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. recomendação médica de INTERNAÇÃO E ESTIMULAÇÃO MAGNÉTICA TRANSCRANIANA – EMT. TRATAMENTO EM CLÍNICA NÃO CONVENIADA. NEGATIVA DE TRATAMENTO PELA SEGURADORA NÃO COMPROVADA. PACIENTE EM FASE DE ESTABILIDADE. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO NÃO EVIDENCIADOS. MELHORA DE SINTOMAS E DE COMPORTAMENTO. SITUAÇÃO ATUAL DE EMERGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. HIPÓTESE DE NECESSÁRIA DILAÇÃO PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DO CDC. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO CABIMENTO. art. 373, I, do CPC. APLICAÇÃO. antecipação da tutela recursal. NÃO CABIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não atende às exigências do art. 300, caput, do CPC, segundo o qual a tutela de urgência “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, a pretendida submissão do paciente a tratamento EMT-Estimulação Magnética Transcraniana quando evidenciado, pelo conjunto da prova de início produzida, estado de evolução com melhora dos sintomas e do comportamento. Direito vindicado que está a depender de mais aprofundada instrução do feito. Perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo não demonstrado.
2. Não basta a autorizar a inversão do ônus da prova, especialmente na fase inicial da demanda, quando pretende a parte autora obter, inaudita altera pars, a antecipação dos efeitos da tutela, a simples submissão da relação litigiosa ao domínio normativo do Código de Defesa do Consumidor. A natureza consumerista da relação jurídica estabelecida entre o beneficiário/aderente e a empresa operadora de plano de saúde, por si só, não isenta o segurado do ônus de demonstrar a veracidade de suas alegações, conforme expresso no art. 373, I, do CPC.
3. Agravo conhecido e desprovido.